Tribunal: CARF
Processo: 13149.000328/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.000328/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
NATALICIA NERY DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.000328/2009-30
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 2.839,57, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 21.963,24, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.065,07 sobre os rendimentos
omitidos, da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de
seguro de vida - VGBL, no valor de R$ 5,10, da dedução indevida com dependentes, no valor de
R$ 1.655,88, por falta de comprovação da relação de dependência de João Pedro Nery de Matos,
e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 120,00, por falta de apresentação do
comprovante da despesa realizada, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.586,27 (fls. 26/33).

Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de
primeira instância - Acórdão no 04-25.603, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 40/50):
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 12/11/2009 (fl. 01-12),
com a juntada de documentos comprovatórios e alegação cujos pontos relevantes para a
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Apresentou esclarecimentos e cumpriu o termo de intimação. Portanto a imposição
de multa e mora é indevida e deve ser anulada.
2) O rendimento relativo ao Estado de Goiás no valor de R$ 5.879,84 é inferior ao
limite e portanto isento.
3) O rendimento relativo ao Banco Itaú refere-se ao dependente VINICIOS. Cujo valor
não incorporou à renda da impugnante que foi utilizada em benefício próprio.
4) O filho referido laborou para a fonte pagadora de 16/04/2001 a 16/05/2008. Quando
passou a ser dependente da impugnante.
5) As importâncias correspondentes ao resgate de contribuições se incorporou na renda
do filho quando ainda não era dependente.
6) O filho passou a ser dependente da impugnante, por estar cursando faculdade, quando
se desligou do Banco Itaú. Apresenta cópia de RG (fl. 15) que indica data de
nascimento 24/12/1983.
7) Não há enquadramento legal descrito sobre omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate.
8) Questiona a multa de ofício e juros por excesso de exação.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido, restando assim
ementada decisão recorrida:

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/11/2011 (fls. 56), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/12/2011, recurso voluntário (fls. 57/62), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – OS FATOS
II – DO DIREITO
II.1 - PRELIMINAR
A recorrente é isenta de recolhimento do imposto sobre a renda em razão da
aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave (hanseníase). Tal fato é
motivo para a exclusão do crédito tributário e a total isenção a recolhimento de multa,
juros, correções emitidas no presente feito.
II.2 – MÉRITO
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

RENDIMENTOS E RESGATE DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
RELATIVOS A DEPDNENTE DECLARADO
No presente caso, não houve acréscimo de renda para a recorrente, já que o dependente
Vinicius Matos Pereira quando trabalhava usou de toda sua renda não acrescendo esta a
renda da recorrente.
No mesmo sentido, o rendimento da fonte pagadora Banco Itaú não é de sua
responsabilidade, pois não é proveniente de seu trabalho, tampouco acresceram sua
renda, devido o fato gerador ocorrer antes do momento em que o seu filho tornou-se
dependente. E quando se tornou dependente o mesmo já não possuía outra renda ou
benefício.
Ressalta que os impostos e sua incidência devem ser prescritos expressamente em lei e
não por meio de interpretação jurídica, sob pena de infringir os arts. 150, I e II da
CF/88; 3o e 97, I a III e V do CTN.
Neste mesmo sentido o rendimento do plano VGBL, por não fazer parte da renda da
recorrente, não deveria ser declarado.
QUANTO A MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
A multa e os juros terão incidência se houver certeza da exigibilidade, além da
legalidade. No caso em tela, apena aplicada à recorrente é arbitrária, porque há a
condenação antes de haver o devido processo legal.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal, por ser a recorrente portadora
de moléstia grave, cuja doença incapacitante está disposta como fato gerador de isenção
tributária, além de ser a cobrança insubsistente. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
63/70.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela exclusão do crédito tributário
por ser isenta ao recolhimento do imposto de renda em razão de sua aposentadoria por invalidez
decorrente da moléstia grave que lhe cometera.
Contudo razão não lhe socorre.
Pela exata dicção do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que normatizou o art. 6o, XIV e
XXI da Lei no 7.713/88, a isenção ao imposto de renda está direcionada taxativamente aos
proventos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos pelos portadores de moléstia
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

grave tipificada na lei, não se estendendo aos demais rendimentos (incluindo-se aqui os
recebidos por terceiros) e a outras despesas realizadas pela Recorrente.
Alia-se o fato de que a questão do benefício fiscal pleiteado em decorrência de
moléstia grave, não foi objeto do lançamento, tratando-se de matéria estranha aos autos por
violar sobremaneira os contornos da lide, além de ter sido ventilada apenas nesta seara recursal.
Assim, considerando que a questão da análise do benefício fiscal pela ocorrência
da moléstia grave não foi objeto do lançamento e constatando que pretensão recursal está
centralizada exclusivamente sobre a omissão de rendimentos recebidos por seu
filho/dependente declarado, Vinicius Matos Pereira e ao resgate do VGBL por ele
realizado, não há que se falar em isenção por moléstia grave.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Das omissões de rendimentos em litígio recebidos por dependente declarado:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício e do
resgate de VGBL recebidos por seu filho/dependente declarado, Vinicius Matos Pereira, no valor
total de R$ 21.968,34, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de
R$ 21.623,92 para R$ 43.592,26, ante o processamento da DAA/2009, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
despesa de dependentes, no valor de R$ 1.655,88, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/50) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 26/33), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
RENDIMENTOS E RESGATE DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
RELATIVOS A DEPENDENTE DELARADO
A impugnante informou em sua Declaração de Ajuste Anual as deduções com
dependentes relacionadas no tópico anterior.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

Entretanto, deixou de informar o rendimento recebido por VINICIOS MATOS
PEREIRA, no valor de R$ 15.083,40 e IRRF de R$ 1.055,07, bem como a omissão de
Resgate de Planos de Seguro de Vida (VGBL) no valor de R$ 5,10.
A inclusão de dependentes é uma opção do contribuinte. Feita a opção, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de isenção,
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste anual, conforme determinação expressa contida no art. 38, § 8o da
Instrução normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, verbis: (...)
Portanto, se o contribuinte optou por declara o filho como dependente, cabeira a ele
somar os rendimentos dela pela tributação conjunta.
Os valores analisados nesta rubrica, é incontroverso quanto ao recebimento pelo
dependente, mas é contraditado quanto a consideração de serem avaliados em conjunto
com os rendimentos do impugnante, sob a alegação que não se incorporou ao
patrimônio do impugnante.
Esta tese defensiva é refutada pela vedação de ordem lógica decorre de uma
interpretação sistemática da legislação do Imposto de Renda que permite a inclusão de
dependentes como uma opção do contribuinte, mas que surte efeitos quanto aos
rendimentos e correspondente deduções.
Um dos efeitos, refere-se aos rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes
tributários, que mesmo que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de tributação da Declaração de Ajuste
Anual, não podendo ser analisados individualmente conforme determinação expressa
contida no citado Art. 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de
2001.
Outro efeito é a possibilidade de dedução das despesas com o dependente tributário na
declaração do titular, coimo por exemplo: despesas com instrução, despesas médicas,
etc.
Ressalta-se que o núcleo conceitual da relação de dependência tributária é a opção
levando em consideração o conjunto de todo o plexo de vantagens e desvantagens
tributárias relativas aos sujeitos envolvidos, representados quanto ao aspecto
quantitativo, pelos rendimentos e as correspondentes despesas dedutíveis.
Portanto, se houve a opção de declaração como dependente do filho, pode-se
aproveitar as deduções, mas também deve-se incluir os rendimentos.
Ademais, não previsão legal que autorize a dedução proporcional de despesas médicas
pois se assim procedesse, também deveriam ser somados os rendimentos
correspondentes proporcionais, que acarretaria uma quebra do núcleo conceitual do
período de apuração do imposto de renda que é anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA
A alegação que o rendimento individualmente situa-se na faixa de rendimentos isentos
não pode prosperar, visto que a obrigatoriedade de submetê-lo ao ajuste anual decorre
não do seu valor mas sim de sua natureza, pois todos os rendimentos recebidos de
natureza tributável devem ser somados para fins de apuração de ajuste anual.
Em que pese se identifique um erro do contribuinte quanto a interpretação do direito
aplicável, o lançamento de ofício deve ser mantido intacto quanto a esta rubrica.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras Banco Itaú,
Goiás Fundo de Previdência Estadual e Itaú Vida e Previdência S.A. INSS, indene de dúvida
acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no
ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos por seu filho/dependente declarado Vinicius
Matos Pereira, no valor total de 21.968,34 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.000328/2009-30

No que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75% decorre
de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário remanescente e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria
já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e
108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento
e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2008,
exercício de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital